Tribunal: TJDFT
Processo: 0703481-11.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO. PREJUÍZO AO ERÁRIO IN RE IPSA. CULPA GRAVE CONFIGURADA. PARECER JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ATO ÍMPROBO. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - A Lei de Improbidade Administrativa tem por escopo combater os desvios éticos de agentes públicos e de particulares, consistentes no enriquecimento ilícito, provenientes de prejuízos causados ao erário e no desrespeito aos princípios da Administração pública. Seu advento é um marco para o controle dos atos administrativos, no combate à corrupção e aos seus efeitos deletérios para a sociedade e para o alcance dos compromissos constitucionais.
2 - Não obstante as diretrizes estabelecidas em Parecer do órgão de assessoramento jurídico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, os agentes públicos deram normal seguimento a procedimento de inexigibilidade de licitação, no qual foram constatadas diversas irregularidades tais como a inexistência de ampla pesquisa mercadológica que comprovasse a inviabilidade de competição; a justificativa insuficiente e contraditória quanto ao objeto a ser contratado com o direcionamento da contratação de intermediário ou “produtora de eventos”, e não propriamente aos profissionais artísticos escolhidos; a ausência de planilha analítica da justificativa dos preços dos serviços diversos relativos à estrutura do evento, montagem de palco, dentre outros, efetivamente contratados e para os quais era obrigatória a licitação, dentre outras irregularidades.
3 - É remansosa a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a dispensa indevida de licitação ocasiona prejuízo ao erário in re ipsa, na medida em que o Poder Público deixa de contratar a melhor proposta, em razão das condutas dos administradores" (STJ, AgRg no REsp 1.512.393/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2015). (STJ, REsp 817.921/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2012). (STJ, REsp 1.376.524/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2014).
4 - Age com culpa grave e incorre em improbidade administrativa o Diretor Social que elaborou o projeto básico, pois tinha o dever de zelar pela fiel observância de todos os preceitos legais para o regular trâmite do procedimento de inexigibilidade que desencadeou. De igual modo, o administrador que se olvida de uma análise criteriosa dos fatos e confirma o ato de seu subalterno, seja por compartilhar de seus desideratos, ou como os atos foram conduzidos até aquele momento, ao optar por concorrer com dolo ou culpa para o prosseguimento do procedimento tal como lhe foi entregue.
5 - A condenação por ato de improbidade administrativa por manifestação opinativa de agente público é excepcional e demanda comprovação de má-fé, ou ao menos de culpa ou erro grosseiro, o que não ocorreu na hipótese.
6 - Em relação ao INSTITUTO CAMINHO DAS ARTES mostra-se presente a sua responsabilidade pelos atos ímprobos porquanto concorreu decisivamente para a indevida inexigibilidade da licitação, apresentando documentação inverídica, especialmente quanto à representação exclusiva dos artistas, com o fim de qualificar-se à contratação direta pela Administração. Além disso, contribuiu com o fornecimento de serviços para os quais eram exigidos licitação prévia, cujos custos não foram claramente especificados no projeto básico tampouco no instrumento de contratação.
7 - O dano moral coletivo ocorre com a violação intensa de valores da sociedade, o que não se confunde com o mero cometimento de ato ímprobo, devendo se analisar os aspectos do caso concreto, tais como valor do prejuízo, abalo social, propagação da informação, repulsa das pessoas, entre outras circunstâncias evidenciadas, sob pena de se impor nova sanção no rol do art. 12 da Lei no 8.429/92, em manifesta usurpação da atividade legislativa. Aqui, apesar do valor retirado dos cofres públicos ser considerável (R$ 150.000,00), não foram comprovadas outras repercussões capazes de abalar valores imateriais da população do Distrito Federal.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.